Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ELETRÔNICA DE BENS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas eletrônicas de bens deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.